Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas. 2.1. Tendo sido utilizada na 2a fase de aplicação da pena a fração pretendida pelo Apelante, nada há a ser alterado, faltando, inclusive, interesse recursal. 2.3. Apesar de utilizada a fração adequada, verificou-se erro material, devendo, pois, ser reajustada a pena.
3. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
4. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para retificar erro material identificado na 2a fase da dosimetria da pena, reajustando-se, em consequência, a pena aplicada.